Tribunal: TJDFT
Processo: 0001470-35.2016.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001470-35.2016.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERMILDA PEREIRA DOS REIS DE ARRUDA APELADO: JOEL ROCHA DE ARRUDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares e impugnações suscitadas em contrarrazões pela Apelada no id. 34678623/34678624. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora